Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCÍO. CENSEC. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Expedição de ofício. Busca de bens do devedor. CENSEC. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. Não é meio disponível para constrição de bens de devedores, ou mesmo ferramenta para identificar ocultação patrimonial, de modo que as informações pretendidas pela embargante, no que se refere a identificação de possíveis atos cartorários em nome da executada, podem ser acessadas diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, desde que arque com os emolumentos devidos. Mantida a decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de Ofício à CENSEC, a fim de encontrar patrimônio disponível da executada.

2 – Recurso conhecido e não provido.

gp